Tribunal: TJDFT
Processo: 0702116-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO ABUSO DE CONFIANÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A incidência de circunstâncias atenuantes, dentre elas a confissão espontânea, não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal, consoante preconiza o enunciado da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Razoável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, pois são circunstâncias igualmente preponderantes e inexiste, em tal hipótese, qualquer fator a ensejar a sobreposição de uma sobre a outra. Precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pela fraude e pelo abuso de confiança), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima.